Tribunal: STF
Processo: ARE 1341161
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 23, p. 137):



    “EMENTA. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. Denúncia que imputa ao acusado a conduta praticada aos 14/11/2017 de ter em depósito arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, para exercício de comércio clandestino. Narrativa ministerial que dá conta da apreensão de um (i) Revólver calibre 38, marca Taurus, n° OK 27858; (ii) 27 munições calibre 7,62; (iii) 14 munições calibre .32; (iv) 06 munições calibre 12; (v) 02 munições calibre .36; (vi) 01 munição calibre .28; (vii) 46 munições calibre .38; (viii) 40 munições calibre .40; (ix) 19 munições calibre .380; (x) 02 munições calibre 7,65mm; (xi) 08 munições calibre 9mm; (xii) 01 munição calibre .30; (xiii) 05 munições tipo cartucheira calibre 32; (xiv) 49 cápsulas deflagradas cal. 40. Sentença que, desclassificando a conduta, condena o réu nas iras do artigo 16 c/c artigo 20 da Lei nº 10.826/2003, fixando em seu desfavor as penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima de lei. Recurso Ministerial que persegue o agravamento da pena-base e do regime. Pena provisória agravada à razão de 1/6 (um sexto) que, dentro da dinâmica delitiva que se extrai do contexto probatório, se revela proporcional. Recurso Defensivo que requer o reconhecimento de nulidade de busca a preensão, de atipicidade da conduta ou subsidiariamente o reajuste dosimétrico. Rejeição da preliminar dada observância da norma legal atinente à busca e apreensão. Atipicidade que não se reconhece por ser significativa a quantidade de munições apreendida. Denunciado não ostenta maus antecedentes e apresenta elogios a atraírem a atenuante à razão de 1/5 (um quinto), mantida a causa de aumento do artigo 20 da lei de Armas. Penas finais que se reajustam a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima de lei, mantido o regime semiaberto, que se revela adequado à culpabilidade do agente. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 6-10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LVI, e 144 da Constituição da República, bem como aos princípios da competência funcional, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade e da motivação. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que o mandado de busca e apreensão foi cumprido ilegalmente por policiais militares, visto que sua autorização determinava que seu cumprimento deveria ser efetuado pela Polícia Federal e pela Coordenadoria do MP, de modo que todas as provas colhidas estão eivadas de nulidade, ante a vulneração ao art. 5º, LVI, da CF/88. 



    Em seguida, articula acerca de violações ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o mandado de busca e apreensão fora cumprido sem a presença do recorrente no imóvel. 



    No mérito, assevera que o recorrente é policial militar e que, por consequência, “já possui autorização para portar qualquer arma e munição de uso permitido à sua função” (eDOC 24, p. 56). Sendo assim, assenta que o fato é atípico, eis que, “No caso em questão, a arma em si era de calibre permitido e o recorrente tem porte de arma funcional, portanto, a alteração do risco permitido foi insignificante, em nada o agravando (eDOC 24, p. 58/59).



    No mesmo sentido, afirma-se a atipicidade em relação ao crime de posse de munição de calibre restrito, ressaltando que a munição estava desacompanhada do armamento em que pudesse ser utilizada. Assenta que não foi demonstrado “qual seria o dano concreto em ter sido pretensamente encontrada a munição de calibre restrito que usa diariamente” (eDOC 24, p. 60). 



    Pleiteia-se, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que “a razão apontada para o não reconhecimento do Principio da Insignificância, foi porque seriam 127 munições de calibre 7,62. Contudo, a quantia de munições é muito menor (1/5), pois teriam sido encontradas apenas 27 munições deste calibre” (eDOC 24, p. 64).



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 24, p. 112-125).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à suposta violação ao art. 5º, LVI, da CF/88, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Em relação à matéria de fundo, observo que o acórdão recorrido se alinha à atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a configuração dos delitos de posse ou porte irregular de munição de uso permitido ou restrito prescinde da presença simultânea de arma de fogo, tendo em vista que, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, basta o referido porte para caracterizar a ofensa à incolumidade pública : 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 151435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2018)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2018)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(RHC 138.843 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”  
(RHC 146.081 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 



    Na mesma linha: HC 138.157 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017 e HC 127.652 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.06.2015.



    Por fim, observo que o pedido relacionado à aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que “a razão apontada para o não reconhecimento do Principio da Insignificância, foi porque seriam 127 munições de calibre 7,62. Contudo, a quantia de munições é muito menor (1/5), pois teriam sido encontradas apenas 27 munições deste calibre” (eDOC 24, p. 64), e que os demais bens diziam respeito à atividade policial do ora recorrente, só poderia ser analisado mediante o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1304504 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente